Tribunal: TJDFT
Processo: 0000505-48.2012.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000505-48.2012.8.07.0018 RECORRENTE: MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO RECORRIDA: BRAINSTORMING ASSESS DE PLANEJ E INFORMÁTICA LTDA - EPP DESPACHO Esta Presidência admitiu o recurso especial interposto pelo MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO (ID 14069427 – p. 205/206). O STJ determinou a devolução dos autos considerando que o assunto versado no apelo corresponde aos Temas 198, 354 e 355, todos do rito dos recursos repetitivos (REsp 1.117.121/SP e REsp 1.060.210/SC) (ID 23937527 – p. 4/6). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Superior, a matéria em debate no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquelas versadas especificamente nos referidos paradigmas. É que este feito aborda a legitimidade ativa para o recolhimento de ISS sobre contrato firmado para a prestação de serviço técnico especializado em consultoria de planejamento estratégico do FGTS, se do local onde a empresa possui a sede (Rio de Janeiro) ou do lugar onde o serviço foi propriamente prestado (Distrito Federal). O Tema 198 (REsp 1.117.121/SP), por sua vez, diz respeito à incidência de ISS sobre serviço de engenharia consultiva, e, os Temas 354 e 355 (REsp 1.060.210/SC), tratam sobre a cobrança do tributo em operações de arrendamento mercantil ou leasing. Nesse contexto, considerando a ausência de similitude fática entre os precedentes e o caso concreto ora em exame, bem como as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, submeto à apreciação da Corte Superior a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031